Tribunal: STF
Processo: ARE 1571833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PATAMAR DE 2/3. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, por si só, é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revolvimento fáticoprobatório na via do habeas corpus para aplicação do redutor.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A quantidade de droga apreendida não é, isoladamente, suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.



    5. A decisão monocrática considerou que a quantidade de droga já foi utilizada para exasperação da pena-base, permitindo a aplicação do redutor na fração de 2/3.



    6. O habeas corpus foi conhecido e a ordem concedida de ofício, diante da constatação de constrangimento ilegal, sem necessidade de revolvimento fáticoprobatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A aplicação do redutor pode ser feita na fração de 2/3 quando a quantidade de droga já foi considerada na pena-base. 3. O habeas corpus pode ser conhecido para concessão de ordem de ofício diante de constrangimento ilegal, sem revolvimento fático-probatório".



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 42.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 696.621/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1936655/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021; STF, Tema 712 de repercussão geral.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente